Tribunal: TCU
Processo: 016.504/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8513/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse das sras. Irany Goulart Goncalves e Ivany Goulart de Souza, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 016.504/2023-2 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Ana Maria Ferreira do Espirito Santo (XXX.552.967-XX); Beatriz Lima de Arruda Figueiredo (XXX.548.832-XX); Cleide Abrahao dos Santos (XXX.523.787-XX); Irany Goulart Goncalves (XXX.524.587-XX); Ivany Goulart de Souza (XXX.149.307-XX); Maria das Gracas Souza (XXX.016.958-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de concessão da sra. Ivany Goulart de Souza, verifique nas bases de dados desta Corte se a interessada possui outra fonte de renda e, em caso positivo, se há compatibilidade com o fundamento legal da pensão militar (art. 30 da Lei 4.242/1963).